Tribunal: TJMT
Processo: 1036489-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036489-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 328.305.721-49 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR LOURENÇO DA SILVA - CPF: 138.144.271-49 (APELADO), MARIA MADALENA DA SILVA - CPF: 654.936.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LOURENCO DA SILVA - CPF: 920.831.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UIRES LOURENCO DA SILVA - CPF: 025.762.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELY QUIRINO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALTAIR LOURENÇO DA SILVA - CPF: 138.144.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FALECIMENTO DO VENDEDOR – REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – DECLARAÇÃO EXPRESSA DOS HERDEIROS RECONHECENDO A VENDA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ – REPROPOSITURA DA AÇÃO COM CORREÇÃO DO VÍCIO – ART. 486, § 1o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A repropositura de ação extinta sem resolução de mérito é plenamente admissível quando o autor corrige o vício que ensejou a extinção anterior, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC, não configurando litigância de má-fé.

Comprovada a venda do imóvel em vida pelo falecido, mediante a quitação integral do preço e com a anuência expressa dos herdeiros, não há litígio quanto à transferência da propriedade, cabendo a expedição do alvará judicial para regularização da situação, conforme dispõe o art. 725, VII, do CPC.

Inexistindo conduta dolosa ou maliciosa por parte do requerente, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, em atenção ao disposto no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LOURIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Alvará Judicial n. 1036489-93.2024.8.11.0002, movido em face de ESPÓLIO DE ALTAIR LOURENÇO DA SILVA, julgou extinto o pedido de alvará judicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC), e condenou o apelante à pena de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC.

Em suas razões, de Id. 257973689, a parte apelante pugna pela reforma da sentença, em síntese, aduz que não houve repropositura indevida da ação, pois, na nova demanda, foram juntados documentos que demonstram a inexistência de conflito de interesses entre os herdeiros, o que teria sanado o vício que ensejou a extinção do primeiro processo.

Requer a reforma da sentença, a expedição do alvará para a transferência do imóvel e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado
a quo
ter julgado extinto o feito de pedido de alvará judicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC), e condenou o apelante à pena de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC.

Pois bem.

O Juízo a quo extinguiu o feito com base no art. 485, V, do CPC, que estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.”

Ocorre que, conforme dispõe o art. 486, § 1o, do CPC, nos casos em que a extinção da demanda se dá sem resolução de mérito, a repropositura da ação é permitida, desde que o autor corrija o vício que ensejou a sentença terminativa anterior. A norma é clara ao prever:

“Art. 486 - § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.”

No caso em tela, analisando detidamente os autos de no 1035163-98.2024.8.11.0002, verifica-se que o apelante, ao repropor a presente ação, juntou declarações expressas dos herdeiros do falecido vendedor, reconhecendo a venda e o pagamento integral do imóvel antes do óbito. Tal fato afasta qualquer dúvida sobre a ausência de conflito de interesses entre os herdeiros, suprindo o requisito necessário à obtenção do alvará judicial.

Conforme entendimento doutrinário de Fredie Didier Jr., a possibilidade de repropositura da ação extinta sem resolução de mérito visa assegurar o direito de ação, desde que o autor, ao ajuizar novamente a demanda, supere o vício anterior:

“A sentença terminativa não impede o direito de repropositura da ação, desde que o autor sane os defeitos processuais apontados pelo juízo.”

Logo, ao apresentar nova documentação, o apelante demonstrou boa-fé e corrigiu o vício que ensejou a extinção da primeira demanda, não havendo que se falar em coisa julgada no presente caso.

Outrossim, verifico que o Juízo de origem condenou o apelante à pena de litigância de má-fé com fundamento no art. 80, V, do CPC, sob o argumento de que a repropositura da ação teria sido indevida e configuraria conduta temerária.

Todavia, como demonstrado, a parte autora trouxe novos elementos que não haviam sido apresentados na demanda anterior, sanando a irregularidade anteriormente verificada. Assim, não se caracteriza a conduta dolosa ou temerária exigida para a configuração da litigância de má-fé, sendo cabível o afastamento da penalidade imposta.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NEGADO – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO NA DATA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO - ART.362, II, DO CPC – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – ART. 81 DO CPC
- DECISÃO MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO. A audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada nos casos de inviabilidade de comparecimento, desde que demonstrado justo e razoável motivo (art.362, II, do CPC) em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC, é injustificável a condenação em litigância de má-fé.”

(N.U 1028486-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Ademais, o art. 81, caput, do CPC, dispõe que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de conduta maliciosa ou dolosa da parte, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida merece reforma, de modo a permitir o regular prosseguimento da ação de alvará judicial.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação de alvará judicial, afastando a condenação da multa por litigância de má-fé.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025